Tribunal: CARF
Processo: 11516.723089/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.723089/2013-15
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.831 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRF BRASIL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos, colaciono o relatório da Resolução
no 3402-000.717, de 27 de janeiro de 2015, in verbis:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de PIS/Pasep não cumulativo
no valor total de R$ 5.265.572,58 e de Cofins não cumulativa no valor total de R$
24.253.558,67 relativo ao ano de 2009 (fls. 2.411/2.431), em função das
irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de
fls. 2.346/2.356;
A empresa apresenta impugnação na qual alega, em síntese:
a) DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS E O CONCEITO DE
INSUMO PARA FINS DE CREDITAMENTO, INTERPRETADO À LUZ DA
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA;
b) DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA;
c) DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E EMBALAGENS PARA TRANSPORTE;
d) DAS DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETE;
e) DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No 10.925/2004 QUANTO
AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/COOPERATIVAS COM
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723089/2013-15
Fl. 2768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723089/2013-15

ALÍQUOTA ZERO E QUANTO AO PERCENTUAL CONFORME O INSUMO
ADQUIRIDO – ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS;
f) DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO;
g) DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE BENS COM SUSPENSÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES;
h) DO CRÉDITO DECORRENTE DE CUSTOS HAVIDOS COM SERVIÇOS
NECESSÁRIOS À ATIVIDADE DA RECORRENTE;
i) DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES;
j) DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE INSUMOS IMPORTADOS;
k) DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA;
l) DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA;;
A 2a Turma da Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente a
impugnação, nos termos do Acórdão no 09.49790, de 19 de fevereiro de 2014, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário: 2009
INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no §
5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem
mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou
animal, podem descontar créditos presumidos relativos às aquisições feitas de
pessoas físicas, considerados os percentuais de redução da alíquota básica de acordo
com a classificação dos insumos adquiridos e não dos produtos produzidos.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a
serem descontados das Contribuições.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
A incorporadora responde pelo pagamento da multa de ofício decorrente de
operações da sucedida.
Impugnação Improcedente.
O sujeito passivo teve ciência da decisão e apresentou recurso voluntário onde repisa
os argumentos apresentados na impugnação
O julgamento foi convertido em diligência. A Autoridade Fiscal devolveu os
autos ao CARF.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Como relatado, essa Turma havia convertido o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem fizesse uma análise das informações contidas no laudo apresentado
Fl. 2769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723089/2013-15

pela recorrente e elaborasse um parecer conclusivo sobre a participação de cada serviço/bem
no processo produtivo da empresa.
Ocorre que a Unidade de Origem não emitiu um parecer sobre os dados contidos
no Laudo apresentado pela recorrente, conforme se pode constatar do trecho da informação
fiscal abaixo transcrita:
Foi determinado na citada Resolução que fosse elaborado parecer conclusivo, de
modo a identificar cada custo/despesa quanto à participação no processo produtivo da
empresa. O laudo apresentado de folhas 2.625 e seguintes e o Relatório explicativo
das operações relativas às Linhas de Produção da BRF, juntado à folha 2.720, assim
como as respostas ao Termo de Intimação Fiscal Seort no 1588/2015, a partir da folha
2.693, ainda não são suficientes para completar a informação solicitada, de modo que
nova intimação seria necessária.
Ocorre que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.221.170/PR, com rito de recurso repetitivo, vinculante a todas as instâncias
administrativas, considerou ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas no 247/2002 e 404/2004, da Secretaria da Receita Federal, e definiu novos
critérios a serem adotados na aferição de crédito relativos ao conceito de insumo,
baseados na essencialidade ou relevância, rechaçando os critérios do imposto de
renda, do IPI, do contato direto com o produto e outros.
Foi editada a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de
delimitar a extensão e o alcance do julgado, viabilizando a adequada observância da
tese por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Em consequência, foi
editado o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 2018. Para dar notícia a este colegiado, estes documentos estão anexados neste
processo imediatamente antes desta informação fiscal.
Desta forma, foi totalmente alterado o conceito de insumo no âmbito da RFB a fim de
dar cumprimento à decisão do STJ. É nossa opinião que deve ser realizada nova
análise dos itens glosados com base no PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, por ser de natureza interpretativa, e, das glosas
que ainda restarem, seja realizada ciência ao contribuinte e à PFN para manifestação.
Porém, orientação por mensagem Notes, emanada da DISIT/RF09 em 25/01/2019,
estabelece que os processos nesta situação sejam retornados ao CARF para que, a par
das modificações da legislação informadas, decorrentes de julgamento do STJ,
determine quais os critérios a observar para esclarecer as possíveis dúvidas
remanescentes do colegiado.
Diante do quadro formado, determino que a Unidade de Origem analise a
veracidade das informações constantes no Laudo de fls. 2.625 e seguintes, em especial, quanto
a participação no processo produtivo dos serviços de frete, carreto, de abate e processamento,
de inspeção sanitária, de carga e descarga, de lavagem de uniformes, de transporte interno e de
reforma de “paletes”.
Apenas para responder à Informação Fiscal, peço que sejam observados os
critérios cravados na decisão do STJ em Recurso Especial no 1.221.170/PR, combinado com a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e com o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
Da conclusão da diligência deve ser dada ciência à contribuinte, abrindo-lhe o
prazo de trinta dias para, querendo, pronunciar-se sobre o feito.
Após todos os procedimentos, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 2770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723089/2013-15

Fl. 2771
DF CARF MF
Documento nato-digital